Tribunal: STF
Processo: RE 92741
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. FAIXA NON AEDIFICANDI. INDENIZAÇÃO. INVOCAÇÃO DE
TEXTOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356). INEXISTÊNCIA
DE VULNERAÇÃO DO DIREITO POSITIVO FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.